Tribunal: TJDFT
Processo: 0711325-31.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA ATINENTE À CARREIRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUTOR VINCULADO À CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. MANIFESTA ILEGITIMIDADE ATIVA. VERIFICADA A SEPARAÇÃO FUNCIONAL DAS CARREIRAS NA DATA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva sem julgamento do mérito ante o reconhecimento de ilegitimidade ativa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o servidor público da carreira Socioeducativa possui legitimidade ativa para promover cumprimento individual do título executivo judicial decorrente da Ação Coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018.
III. Razões de decidir
3. O título executivo judicial decorrente da Ação Coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018 foi proferido em favor da carreira de assistência social. Com efeito, não merece prosperar a tese do recorrente de que o título executivo judicial abrange a carreira Socioeducativa, criada pela Lei Distrital no 5.351/2014 e posteriormente reestruturada pela Lei n. 5.870/2017.
4. O apelante, tendo em vista a sua opção por integrar a Carreira Socioeducativa, não se enquadra na categoria de beneficiário do título executivo, ainda que tenha ingressado no serviço público em cargo anteriormente vinculado à carreira da Assistência Social. O art. 28 da Lei Distrital no 5.351/2014 estabelece: “As disposições de que trata a Lei no 5.184, de 2013, não se aplicam aos servidores da carreira Socioeducativa.”.
5. O cumprimento de sentença não é o meio apropriado para ampliar os beneficiários do título executivo judicial.
6. Além disso, a Lei Distrital no 5.351/2014 previu seus próprios reajustes, com terceira parcela a ser paga a partir de 1o/11/2015, sendo estes não aplicáveis aos servidores regidos pela Lei Distrital 5.184/2013. Com efeito, encontra-se afastada a tese de infringência à regra de que a opção pela Carreira Socioeducativa não poderia acarretar prejuízo financeiro.
7. Descabido o prosseguimento do feito tendo em vista a verificação de ilegitimidade ativa.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, II, art. 924, I, e 925. Lei Distrital no 5.184/2013, art. 2o, III; Lei Distrital no 5.351/2014, art. 19, III; Lei Distrital no 5.870/2017, art. 1o.